Tribunal: TJPA
Processo: 0800054-34.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800054-34.2021.8.14.0000
PACIENTE: MATEUS NILO DE SOUZA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800054-34.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: LANNA PATRÍCIA JENNINGS PEREIRA E SILVA.

PACIENTE: MATEUS NILO DE SOUZA DOS SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 157, § 2º-A, INCISO I DO CPB.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DESCABIMENTO.
PROCESSO SEGUE SEU TRÂMITE REGULAR, DENÚNCIA RECEBIDA EM 21/10/2019, PACIENTE CITADO NO DIA 30/10/2019 E APRESENTARAM RESPOSTA À ACUSAÇÃO EM 11/12/2019, NO DIA 21/08/2020 FOI DETERMINADO QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO E À DEFESA DO COACTO APRESENTASSEM MANIFESTAÇÃO ACERCA DO INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA, O MINISTÉRIO PÚBLICO APRESENTOU MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL, CONTUDO, A DEFESA QUEDOU-SE INERTE, POR ESTA RAZÃO FOI REDESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA O DIA 16/03/2021, ÀS 10H00, NÃO CONFIGURANDO O EXCESSO DE PRAZO ALEGADO PELA IMPETRANTE. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
.
Quanto a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, não está configurada no presente caso, considerando que o processo segue seu trâmite regular, a denúncia foi recebida em 21/10/2019. O paciente foi citado no dia
30/10/2019
e apresentou resposta à acusação em
11/12/2019
, no dia 21/08/2020, foi determinado que o Ministério Público e à defesa do coacto apresentassem manifestação acerca do interesse na realização de audiência por videoconferência, o Ministério Público apresentou manifestação favorável, todavia, a defesa quedou-se inerte, por esta razão foi redesignada audiência de instrução, através de videoconferência para o dia 16/03/2021, às 10H00, não configurando o excesso de prazo alegado;

2. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes ao disposto no enunciado sumular n° 08 do TJPA;

3
.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade em
conhecer o presente
writ
e
denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 11 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor MATEUS NILO DE SOUZA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito Juízo de Direito da Vara Criminal de Tailândia, referente a ação penal nº 0007164-60.2019.8.14.0074.

Sustenta a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/08/2019, teve a custódia convertida em preventiva, em 14/08/2019, e se encontra segregado desde então, pela prática do crime tipificado no artigo 157, parágrafo 2º-A. inciso I, do CPB, sendo a audiência de instrução e julgamento designada somente para o dia 16/03/2021, configurando patente excesso de prazo para a formação da culpa. Ressalta a presença de qualidades pessoais do coacto. De tal modo, diante do suposto constrangimento ilegal sofrido pelo coacto, por excesso de prazo, requer a revogação da prisão cautelar.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 4333128 - páginas 1 a 3). Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 15/10/2019 o paciente MATEUS NILO DE SOUZA DOS SANTOS e seu comparsa Danielliton Lopes de Sousa, entraram na Loja da Vivo, subtraíram mediante grave ameaça, portando arma de fogo os seguintes bens: 77 (setenta e sete) aparelhos celulares de marcas diversas, 25 (vinte e cinco) acessórios para celular, 05 (cinco) roteadores, 01 (um) modem, algumas caixinhas de som, vários óculos, 01 (um) aparelho de DVD, entre outros objetos, bem como a quantia de R$ 7.593,88 (sete mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos), 02 (duas) bolsas das funcionárias da loja e 01 (uma) bolsa preta com cópias dos documentos dos clientes. Consta nos autos a informação de que o paciente foi preso em flagrante delito, tendo o corréu Danielliton Lopes de Sousa se evadido do local.

DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

No que diz respeito ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, pois o coacto se encontra preso desde o dia
15/10/2019
.

A denúncia foi recebida em 21/10/2019, momento em que foi decretada a prisão preventiva do corréu Danielliton Lopes de Sousa, sendo o mesmo citado por edital no dia 29/10/2019, tendo o acusado quedado inerte. O paciente foi devidamente citado em 30/10/2019, através do Ofício nº 675/2019-P1/6ª-CIPM, enviado pelo Comandante da Polícia Militar informando que o coacto e outros detentos do Módulo Carcerário da Comarca fizeram motim, bem como tentaram empreender fuga, motivo pelo qual requereu a transferência dos mesmos. Foi proferida a decisão autorizando a transferências do paciente para outra casa penal com melhores condições de segurança.

No dia 11/12/2019 a defesa do coacto apresentou sua Resposta à Acusação juntamente com pedido de Revogação da Prisão Preventiva. O Ministério Público apresentou manifestação desfavorável ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. O juízo a quo decidiu pelo indeferindo do pedido de Revogação da Prisão Preventiva. Após veio a decisão designando a realização da audiência de instrução e julgamento para o dia 28/04/2020 às 11:00. Todavia a audiência deixou de ser realizada em razão da Portaria Conjunta nº 005/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23/03/2020 e alterações posteriores. No dia 21/08/2020 foi despachado determinando que o Ministério Público e à Defesa do coacto apresentassem manifestação acerca do interesse na realização de audiência por videoconferência. O Ministério Publico apresentou manifestação favorável à realização de tal audiência, contudo, a defesa do paciente quedou-se inerte.

Após foi proferida determinação designando a realização da audiência de instrução e julgamento através de videoconferência para o dia 16/03/2021, às 10:00 horas.

Portanto, ao contrário do alegado pela impetrante, a ação penal vem sendo devidamente impulsionada pelo juízo
a quo
, o qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não se verificando qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, percebe-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular n° 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Sendo assim, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 11 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/02/2021